Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-58.2021.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000666-58.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (RECORRIDO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), DAVI FELIPE MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 061.311.211-33 (RECORRENTE), DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.422.921-50 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO RONDON NARITA - CPF: 030.750.971-01 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE CARDOSO GOMES - CPF: 047.648.801-05 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 048.945.261-23 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 053.058.241-41 (APELANTE), DANILLO FERNANDO CESAR PEREIRA - CPF: 033.975.341-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DE MORAES - CPF: 627.878.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DO NASCIMENTO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIANA MORAES DA SILVA (VÍTIMA), DAVI FELIPE MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 061.311.211-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME HENRIQUE CARDOSO GOMES - CPF: 047.648.801-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCS. III E IV, ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 2.o DA LEI N.o 12.850/03 E ART. 244-B DA LEI N.o 8.069/90 – CONDENAÇÃO –
1. ALMEJADA NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA CULPA DOS DOIS PRIMEIROS RÉUS POR TODOS OS DELITOS IMPUTADOS E DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM FACE DELES, ASSIM COMO DA AUTORIA DO TERCEIRO RÉU EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS
–
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
2. PRETENDIDA A REVISÃO DAS PENAS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
2.1. SANÇÃO BASILAR DO CRIME CONTRA A VIDA RECRUDESCIDA ESCORREITAMENTE
– MOTIVOS DO CRIME IDONEAMENTE DEPRECIADOS – RIVALIDADE ENTRE FAÇCÕES CRIMINOSAS QUE DEMONSTRA A MAIOR GRAVIDADE DA PRÁTICA CRIMINOSA – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVELO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS ABSTRATAMENTE NO TIPO PENAL – UM DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA –
2.2 – RETIFAÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA PARA 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA EM FACE DOS APELANTES
– AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O ACRÉSCIMO EM
QUANTUM
SUPERIOR –
3. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que os apelantes integram organização criminosa e, em razão de rivalidade com outra facção, juntamente com dois adolescentes, asfixiaram a ofendida, até levá-la a morte e, na sequência, ocultaram o seu cadáver, se no contexto probatório há elementos a respaldar a condenação dos dois primeiros réus por todos os delitos imputados e reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante do maior número de agentes que tiraram a vida dela, assim como para embasar a condenação do último acusado pelos crimes de corrupção de menores e integrar organização criminosa, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88;

2.1.

Descabe cogitar a readequação das penas-bases do homicídio qualificado impostas aos sentenciados, se os recrudescimentos se deram ante a depreciação do vetor judicial dos motivos do crime, por ter sido cometido em razão de rivalidade entre facções criminosas, o que denota a maior
gravidade do móvel da prática criminosa, utilizando-se o julgador da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal, a qual é adotada como paradigma pela jurisprudência;

2.2.

Necessária a retificação das penas intermediárias de todos os delitos em que houve a incidência de agravantes, com o acréscimo em patamar acima de 1/6 (um sexto), sem que o julgador tenha apresentado fundamentação idônea para a adoção de critério maior do que o admitido como ideal pela jurisprudência;

3.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES

MARCO ANTONIO DE ARAUJO SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos conjuntamente por
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
e
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
e autonomamente por
MARCO ANTONIO DE ARAUJO SILVA
em face do v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri na ação penal n.o 1000666-58.2021.8.11.0036, em que restaram
condenados
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incs. III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e no art. 211, ambos do Código Penal
, c/c
art. 2.o da Lei n.o 12.850/03
e
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, sendo-lhes impostas as seguintes penas:

-
DOUGLAS:

23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

-
THIAGO:
28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

-
MARCO ANTÔNIO:

25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
170225096
, os apelantes
DOUGLAS
e
THIAGO
pretendem a
nulidade

do julgamento
e a subsequente submissão de ambos a novo Júri Popular, alegando que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que concerne ao
reconhecimento de suas culpas pelos delitos imputados
e
da incidência da qualificadora do homicídio relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando, nesse desiderato, as seguintes teses:

i
) ter restado incontroverso no contexto probatório que o responsável pela captura e execução da ofendida foi o corréu
Marco Antônio
, o qual, em todas as fases em que interrogado, afastou o envolvimento dos apelantes no cometimento dos ilícitos;

ii
) inexistência de elemento evidenciando a pluralidade de agentes que participaram ativamente da morte da vítima, inviabilizando/dificultando a defesa dela;

iii
) ausência de provas de que tenham corrompido ou facilitado a corrupção dos adolescentes, os quais já eram envolvidos com a criminalidade à época dos fatos;

iv
) e não terem restado comprovadas as elementares típicas para enquadrá-los como membros de organização criminosa.

Em caráter subsidiário, vindicam a
revisão da dosimetria
para,
na primeira fase
, ser neutralizado o vetor judicial dos
motivos do crime
, por não estar idoneamente fundamentado, ou
reduzindo o
quantum
de incremento
da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal; e,
na segunda etapa
, adotar o
critério ideal de 1/6 (um sexto) para o acréscimo
da sanção intermediária em razão da incidência de agravantes.
Por fim,
prequestionam
a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Já o apelante
MARCO ANTÔNIO
, valendo-se das razões recursais de ID 181279656, almeja a
nulidade

do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular, alegando que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
no que tange a sua condenação pelos crimes de
corrupção de menores
e
integrar organização criminosa
, por inexistência de elementos probatórios cabais revelando a participação dos adolescentes no enredo delituoso, assim como de que foram corrompidos pelo apelante, visto que já estavam inseridos no mundo da criminalidade há muitos anos; além de não haver demonstração do envolvimento do sentenciado com facção criminosa. E, subsidiariamente, de forma genérica, pugna pela
readequação da pena
, sob o viés da desproporcionalidade
.

Em contrarrazões vistas no ID
170225101 e ID 182774171
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
189110150
, opinou pela pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por aqueles que tinham legitimidade para fazê-los e os meios de impugnação empregados afiguram-se necessários e adequados para se atingir as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas técnicas.

Verte da denúncia que, no dia
11/07/2021
, em horário incerto, na Fazenda Maxsula, nas proximidades do assentamento do Peixe e Taboca, na comarca de Guiratinga/MT, os ora apelantes
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA,
vulgo “Super Choque”,
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
, de alcunha “Chupa Chupa”,
e
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES,
cujo epíteto é “Seu Jorge”,
mataram a vítima
Luziana Moraes da Silva
, mediante asfixia mecânica por meio de enforcamento e recurso que dificultou a sua defesa, ocultaram o seu cadáver e, ainda, corromperam os adolescentes
G.H.C.G.
(
Guilherme Henrique Cardoso Gomes
)
e
D.F.M.S.
(
Davi Felipe Miranda dos Santos
)
, com eles praticando os referidos delitos.

Ressai, outrossim, que, em data e horário não precisados, mas até o dia 04/07/2021, os recorrentes integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Diante desses fatos, foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
pronúncia
deles e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
os condenou
pelos crimes de
homicídio qualificado pela asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver, integrar organização criminosa e corrupção de menores
, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO ALEGADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
(ART. 593, INCISO III, ALÍNEA
D
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL):

Como primeira pretensão meritória, os apelantes objetivam a submissão a um novo julgamento sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, especificamente quanto ao reconhecimento da culpa de
DOUGLAS
e
THIAGO
por todos os delitos a eles imputados e da qualificadora do homicídio relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima em face dos dois, bem como em relação à condenação de
MARCO ANTÔNIO
pelos crimes de corrupção de menores e integrar organização criminosa.

Todavia, a despeito da coerência da versão encadeada nas apelações defensivas, trata-se de apenas
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Com efeito, a
materialidade das infrações penais
restou comprovada nos autos por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 129538761), dos boletins de ocorrência (ID 129538762; ID 129538762 - págs. 11/12), dos relatórios de investigação (ID 129538762 - pág. 15; ID 129538762 - págs. 19/20; ID 129538763 - págs. 22/29; ID 129538775 – págs. 1/4), da certidão de óbito (ID 129538762 - pág. 18), do relatório técnico n.o 011/2011 – NI/ROO (ID 129538762 - págs. 22/31), do laudo necroscópico (ID 129538762 - págs. 32/45), do laudo pericial do local do fato (ID 129538762 - págs. 46/55 e ID 129538763 - págs. 1/13), do relatório de análise – quebra de sigilo (ID 129538763 - págs. 15/21) e das provas orais angariadas durante a persecução penal.

Em relação à
autoria,
o apelante

MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
, em plenário, muito embora tenha negado o cometimento dos crimes de corrupção de menores e integrar organização criminosa, confessou que, juntamente com um terceiro não identificado, o qual afirma não ser um dos corréus, praticou os delitos de homicídio e ocultação de cadáver, dizendo que, no dia fatídico, chamou a ofendida para acompanhá-lo em um Gol preto, sob a alegação de que a ajudaria com um problema que ela estava tendo com um ex-marido. Ao chegarem numa região de mata, o interrogado amarrou
Luziane
e a asfixiou com um lençol; e, depois de matá-la, enterrou o corpo em uma cova.

Acresceu não conhecer o codenunciado DOUGLAS

e os adolescentes Guilherme e Davi; quanto ao coacusado THIAGO, aduziu já ter consumido droga na companhia dele. E, ao lhe ser indagada a razão para não identificar os comparsas que o auxiliaram nas práticas criminosas, asseverou que não é “
cagueta”
e, caso fosse, sofreria represálias da facção criminosa, decidindo, portanto, apenas assumir o que fez na data do fato sem apontar o envolvimento de terceiros.

Lado outro, os apelantes
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
e
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
, perante os jurados, sustentaram não ter envolvimento algum com os crimes que lhe são imputados [homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e integrar organização criminosa].

THIAGO
asseriu que, na data dos fatos, estava em casa com sua esposa e jamais foi procurado pela ofendida para ajudá-la com problemas que tinha com um ex-marido, mesmo porque sequer a conhecia, assim como garantiu não conhecer os corréus e o adolescente Guilherme, alegando que somente sabe quem é o menor Davi, pois ele residia em local próximo à moradia de sua mãe. E, ao ser questionado, confirmou já ter emprestado um veículo Celta prata, ressaltando, contudo, não saber quem seria o proprietário do veículo, uma vez que o pegou quando estava na posse de terceiros.

Já
DOUGLAS
contou que conhecia a vítima de vista, pois residiam em locais próximos. Afirmou que havia trabalhado com a testemunha Tiago, namorado da ofendida ao tempo do fato, tendo tal sujeito lhe procurado para pedir ajuda com o ex-marido da namorada que estava a ameaçando, ocasião em que o interrogado negou qualquer auxílio ao rapaz.

Sustentou que era envolvido com o tráfico de drogas e chegou a vender entorpecentes ao corréu MARCO ANTÔNIO, assim como aos adolescentes Guilherme e Davi, com os quais, inclusive, disse já ter tirado uma
selfie
, estando o referido retrato acostado aos autos. Todavia, frisou ter sido este o único tipo de contato que manteve com tais indivíduos, não tendo cometido com eles quaisquer dos delitos imputados no presente feito.

Quanto ao veículo Celta prata, sustentou tê-lo recebido quebrado de um sujeito que trabalhava em uma fazenda, para que o deixasse em sua casa até que fossem buscá-lo, porém, como possui filhos pequenos, o interrogado ficou com receio das crianças danificarem o automóvel e, então, falou com sua cunhada para deixá-lo na residência dela, onde, posteriormente, um rapaz que não sabe identificar foi pegá-lo.

A seu turno, o investigador
Magno Rosa Martins,
durante a sessão de julgamento, relatou que, noticiado o desaparecimento da ofendida, foram colhidas informações de que seu corpo poderia estar enterrado próximo à região da Taboca do Peixe, local em que o declarante esteve, juntamente com um colega de trabalho, e, perto de uma serra, em uma valeta feita pela chuva, encontraram alguns comprovantes de pagamento em nome da vítima; seguiram mais adiante, averiguando a área, e se depararam com uma terra remexida. Com isso, acionaram os peritos, os quais encontraram o cadáver em uma cova bastante profunda, envolto em uma espécie de coberta, com o rosto tampado e as mãos e pés amarrados. Além disso, junto do corpo, havia um celular quebrado, que foi analisado e constatado ser de propriedade da ofendida.

Em continuidade às investigações, tomaram conhecimento de que, na manhã do desaparecimento de
Luziana
, o acusado MARCO ANTÔNIO

foi visto na porta da residência dela, aparentando certo nervosismo e, logo depois, foi à casa do corréu DOUGLAS, que fica nas proximidades, aonde também chegaram o coacusado THIAGO, em um Corcel, e os inimputáveis Guilherme e Davi, em um Corsa prata, veículo este que, posteriormente, descortinou-se ter sido utilizado para levar a ofendida até a região da mata em que foi encontrado o seu cadáver.

Como MARCO ANTÔNIO

fazia uso de tornozeleira eletrônica, foi solicitado o relatório de monitoramento, sendo constatada a veracidade das informações, visto que na data do fato esteve em frente à residência da ofendida, de onde seguiu para a casa do DOUGLAS, em seguida deslocou-se ao matagal em que foi localizado o corpo, lá permanecendo por cerca de uma hora e, após, dirigiu-se à moradia do inimputável Davi, retornando, depois, para a região de mata.

Acresceu o testemunhante que, em contato com o sujeito que alugou uma casa para MARCO ANTÔNIO, ele afirmou que, no dia em que firmaram o contrato de aluguel, esse réu estava acompanhado do codenunciado THIAGO, o que demonstra, ao revés do sustentado pelos sentenciados, que todos eles se conheciam e mantinham um vínculo, o que, inclusive, é corroborado por uma fotografia acostada aos autos em que todos os denunciados e os menores infratores estão juntos.

Outrossim,
Magno
rememorou que, poucos dias após a localização do corpo da vítima, houve uma denúncia de que o veículo Celta prata estava escondido no fundo da casa do DOUGLAS. Assim, utilizando-se de um
drone
, os agentes estatais conseguiram capturar uma imagem do local e confirmaram que, de fato, o carro estava nesse imóvel. Todavia, depois o mencionado denunciado, sob a justificativa de que tinha receio de que seus filhos danificassem o carro, pediu para guardá-lo na residência de sua cunhada Inglia, onde MARCO ANTÔNIO foi buscá-lo. Nesse ponto, ressaltou o depoente que essa alegação do réu não tem razão alguma de ser, porquanto Inglia possui sete filhos, os quais também poderiam causar danos no automóvel, evidenciando que tudo não passou de uma tentativa de esconder o veículo utilizado na cena do crime.

Ainda, consignou que a mãe do acusado THIAGO afirmou já ter visto o seu filho com esse Celta prata, assim como o adolescente Davi, na condução desse mesmo veículo, foi até sua casa levar uma cesta básica. Aliás, o investigador frisou que esse comportamento de levar alimentos aos familiares é muito comum em facções, reforçando a ideia de que os condenados integram organização criminosa.

A testemunha disse também que Tiago Pereira, namorado da ofendida ao tempo de seu desaparecimento, foi até à delegacia e afirmou não ter contado tudo o que sabia em seu primeiro depoimento, pois temia por sua vida, uma vez que sua namorada havia sido morta por integrantes do Comando Vermelho. E, segundo os novos relatos desse rapaz, dias antes do fato, a pedido da ofendida, DOUGLAS e THIAGO, juntamente com o menor Guilherme, estiveram em sua casa, tendo
Luziana
solicitado a eles que dessem um susto em Danilo, seu ex-namorado, o qual a estava ameaçando de morte, oportunidade em que os réus disseram que aquilo deveria ser resolvido com sangue.

Ademais, no sábado, após a ofendida encontrar o ex-namorado em um bar, acionou novamente os denunciados, pedindo por segurança; e, na noite dessa mesma data, recebeu uma videochamada, com várias pessoas participando da ligação, sendo orientada a não frequentar os mesmos ambientes que Danilo, tendo a vítima dito que não mudaria sua vida por causa de homem algum. E, de acordo com o investigador todas essas informações coadunaram-se com os relatos extrajudiciais de Danilo, o mencionado ex-marido [ou ex-namorado] da ofendida que a estaria ameaçando.

Acrescentou que, depois do desaparecimento da ofendida, o namorado dela disse ter encontrado o DOUGLAS, para o qual perguntou se tinha notícias de
Luziana
e se estava fazendo a segurança dela, ocasião em que este acusado perguntou a Tiago se estava pensando que haviam matado a moça, o que fez o rapaz desconfiar, já que não tinha cogitado a possibilidade de a namorada estar morta.

No que se refere à motivação do crime,
Magno
afirmou que o trabalho investigativo apontou ter sido a rivalidade entre organizações criminosas, visto que Danilo, ex-namorado de
Luziana
, teria contado aos acusados que ela havia sido presa por tráfico no Estado de Mato Grosso do Sul e seria integrante do Primeiro Comando da Capital, para o qual estaria repassando informações dos réus, que são membros do Comando Vermelho. Destacou que na perícia realizada no celular da vítima, inclusive, foram encontradas fotografias do apelante DOUGLAS.

Em derradeiro, ao ser indagado acerca do envolvimento de todos os acusados no cometimento dos delitos, o investigador asseverou que, muito embora inexista confissão formal de algum deles ou dos inimputável nesse sentido, quando do encaminhamento dos menores infratores ao Complexo Pomeri na Capital, o adolescente Guilherme, informalmente, declarou que, na hora do assassinato, além dele, estavam presentes MARCO ANTÔNIO, DOUGLAS e THIAGO, tendo sido este último quem asfixiou a ofendida.

Ademais, ponderou que as circunstâncias fáticas demonstram a impossibilidade de os delitos terem sido praticados por uma única pessoa, porquanto os policiais e peritos, em conjunto, tiveram dificuldade de tirar o corpo da cova, que era muito profunda.

De mais a mais, o declarante disse que existem outras pessoas que foram vítimas de “salves” perpetrados por estes mesmos acusados a mando do Comando Vermelho, do qual, o menor Davi, era o disciplina.

Guardando semelhanças com essa prova oral, a testemunha
Tiago do Nascimento Pereira
, namorado da ofendida ao tempo dos fatos, contou que ela estava sendo ameaçada de morte pelo ex-namorado Danilo e, em razão disso, pediu para o declarante ir até a casa do acusado DOUGLAS para avisá-lo que precisava conversar com ele, assim tendo feito o depoente. Com isso, dias antes do desaparecimento de
Luziane
, DOUGLAS, THIAGO e o adolescente Guilherme foram até a residência da vítima e, após tomarem conhecimento de todas as ameaças que esta estava sofrendo, disseram que aquilo deveria ser resolvido com sangue. Na sequência, os denunciados pediram para a ofendida gravar um vídeo relatando tudo o que estava sofrendo, o qual seria enviado para um grupo dos apelantes.

Continuou
Tiago
relatando que, no dia seguinte, em um sábado, sua namorada esteve em um bar com umas amigas e encontrou o ex-namorado no local, tendo novamente contatado os sentenciados solicitando apoio; e, quando já estava em casa, ela recebeu uma videochamada, em que várias pessoas participaram, por meio da qual foi orientada a não mais frequentar os mesmos ambientes que Danilo, tendo, então,
Luziana
dito que não mudaria nada em sua vida por causa de ex-namorado.

A testemunha disse também que, no domingo, não tiveram mais notícias da vítima, tendo o declarante ido até a residência dela para ver se a localizava, oportunidade em que, nas proximidades, encontrou THIAGO e DOUGLAS, com os quais conversou rapidamente. Na segunda-feira, quando saía da casa da ofendida, o declarante avistou DOUGLAS, para o qual indagou se tinha notícias de
Luziana
e se estava fazendo a segurança dela, ocasião em que o referido denunciado perguntou se o depoente estava achando que a tinham matado, o que foi refutado de imediato por
Tiago
, pois sequer havia cogitado tal hipótese. Com isso, DOUGLAS sugeriu que a ofendida poderia ter ido embora com Danilo.

Em derradeiro, o depoente negou que sua namorada tivesse envolvimento com o PCC, assim como sustentou desconhecer que ela fazia uso de entorpecentes.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial e em plenário dão margem suficiente para compreender que os apelantes
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA,

THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
e
MARCO ANTONIO DE ARAUJO SILVA
integravam o Comando vermelho e, em razão de rivalidade com outra fação, juntamente com os adolescentes Guilherme e Davi, mataram a vítima
Luziana Moraes da Silva
por asfixia e, na sequência, ocultaram seu cadáver em uma região de mata situada na Comarca de Guiratinga/MT, haja vista ela estar colhendo informações dos réus para repassar ao Primeiro Comando da Capital, do qual era membro a ofendida.

E, respondendo os quesitos, por maioria, o Conselho de Sentença concluiu que os réus concorreram para “
a morte da VÍTIMA LUZIANA MORAES DA SILVA
”, tendo sido o delito “
cometido por meio de asfixia por enforcamento sendo utilizado laços de tecido”
e “
mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, porque o crime foi praticado por diversos homens contra a vítima”
, assim como ocultaram “
o cadáver da vítima Luziana Moraes da Silva em uma vala na Zona Rural (Fazenda Maxsula), próximo ao Assentamento do Peixe e Taboca, nesta Comarca de Guiratinga”
e corromperam ou facilitaram a corrupção dos menores Davi Felipe Miranda dos Santos e Guilherme Henrique Cardoso Gomes, ambos com 17 anos à época, “
para praticar as infrações dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver”,
além de “
integravam, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa”
(ID 170225071 - págs. 7/16).

Nota-se, portanto, que, no contexto probatório dos autos, muito embora
MARCO ANTÔNIO
tenha afastado a participação dos coacusados e dos menores infratores no cometimento dos delitos de homicídio e ocultação de cadáver, as demais provas orais judicializadas apontam o envolvimento de todos os apelantes, assim como dos inimputáveis Guilherme e Davi na cena dos crimes, os quais foram cometidos em razão de rivalidade de facções criminosas, porque a vítima estaria colhendo informações dos réus, que são membros do Comando Vermelho, para repassar ao Primeiro Comando da Capital, a qual
Luziane
integrava, a impedir o acolhimento de que a decisão dos senhores jurados é manifestamente contrária às provas do autos.

Ressalta-se, por oportuno, que
o delito tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 possui natureza formal e é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu, bastando que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
].

Ademais, a Lei n.o 12.850/2013 define como organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional.

O tipo penal descrito no
caput
do artigo 2.o do referido diploma normativo, de natureza mista alternativa, prevê as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Sucede que, em processos afetos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Logo, tendo o Conselho de Sentença compreendido que os relatos do investigador Magno Rosa Martins, corroborados em certa medida pelo depoimento da testemunha Tiago do Nascimento Pereira foram suficientes para inferir que os todos os apelantes são integrantes da organização criminosa intitulada Comando Vermelho,
cuja estrutura hierárquica, divisão de tarefas, com poder de mando distribuído por lideranças, estatuto e disciplina rígidas não só confirmam o seu caráter estrutural autônomo, mas também evidenciam o dolo de seus membros em agremiar-se, para o fim específico de cometer reiterados crimes, em uma verdadeira
societas sceleris
, não há como esse eg. Sodalício determinar a submissão dos condenados a um novo Juri.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à rejeição da pretensão absolutória dos apelantes
DOUGLAS
e
THIAGO
por todos os delitos imputados e do recorrente
MARCO ANTÔNIO
pelos crimes de corrupção de menores e integrar organização criminosa, e ao reconhecimento do tipo penal derivado do previsto no inciso IV do §2.o do art. 121 do Código Penal em relação aos dois primeiro
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA,

THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
e
MARCO ANTÔNIO DE ARAUJO SILVA
.

2.

DA ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS:

Subsidiariamente, o apelante
MARCO ANTONIO
, de forma genérica, pleiteia a revisão de suas penas, enquanto
DOUGLAS
e
THIAGO
vindicam especificamente o afastamento da depreciação do vetor judicial dos motivos do crime, por não estar idoneamente fundamentado, ou a redução do
quantum
de incremento da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto), além de, na segunda fase da dosimetria, a adoção do critério ideal de 1/6 (um sexto) para o acréscimo da sanção intermediária em razão da incidência de agravantes.

E, do cômputo dos autos, entendo que
os pedidos merecem ser
parcialmente
acolhidos
.

2.1.

DAS PENAS-BASES:

Examinando detidamente a dosimetria da pena realizada na r. sentença, nota-se que,
na primeira fase
, apenas em relação ao crime de
homicídio qualificado
as sanções basilares de todos os apelantes foram acrescidas no patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
, porque depreciados os
motivos do crime
, ao argumento de que fora praticado em razão da rivalidade entre facções criminosas, uma vez que os acusados são membros do Comando Vermelho e a ofendida pertencia ao Primeiro Comando da Capital.

Assim, uma vez que o referido vetor judicial constitui o elemento psicológico que impulsiona a conduta do agente, tornando-a mais censurável, evidentemente que a rixa entre duas organizações criminosas justifica o recrudescimento da pena-base do delito contra a vida, por denotar a maior gravidade do móvel da prática criminosa.

Em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Quanto aos motivos do crime, considerando que a motivação do crime se deu por meio de vingança entre gangues rivais, infere-se que tal circunstância desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, justificando o desvalor
” (STJ - AgRg no AREsp: 1213684 DF 2017/0312631-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019).

Logo, não há falar em motivação inidônea para a negativação dos motivos do crime.

Ademais, q
uadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o patamar de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Portanto, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por esta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso da presente hipótese, uma vez que, para o crime homicídio qualificado, como já destacado anteriormente, as penas-bases foram estabelecidas aos condenados em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, isto é,
02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação dos
motivos do crime
, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador.

Consequentemente, inviável o acolhimento do pleito defensivo nesse ponto, devendo ser mantida a exasperação das penas-bases do crime de contra a vida efetivadas na instância primitiva.

2.2.

DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS:

No
segundo momento dosimétrico
, necessário tecer comentários de forma individualizada a cada um dos apelantes, assim como aos crimes por quais restaram condenados.

MARCOS ANTÔNIO
:

Para o delito de
homicídio qualificado
, houve a incidência da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), assim com das
agravantes da reincidência
e do emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, incs. I e II, alínea
c
, do CP)
, destacando-se que esta última ocorreu em decorrência da migração de uma das qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

Nesse sentido, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para subsumir a conduta no tipo penal derivado, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (N.U 1000530-86.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

E, verificando que a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
e a agravante do art. 61, inc. II, alínea
c
, ambos do CP são igualmente preponderantes, o MM. Magistrado sentenciante compensou-as integralmente, nos termos do art. 67 do CP.

Assim, remanescendo tão somente a agravante do art. 61, inc. I, do CP, a sanção intermediária foi acrescida em
03 (três) anos
, atingindo o patamar de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Sucede que,
no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência que
“
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (HC n. 387.688/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017).

E,
in casu
, o patamar de agravamento da sanção intermediária imposta ao réu pelo crime contra a vida
é superior à fração de 1/6 (um sexto), sem que o julgador tenha apresentado qualquer motivação para tanto, a tornar de rigor a retificação nesse ponto.

No que tange ao delito de
ocultação de cadáver
, nada há a ser revisado por esta instância revisora, visto que reconhecida a incidência da
atenuante da confissão espontânea
e da
agravante da reincidência,
as quais foram compensadas integralmente, com fulcro no art. 67 do CP, ficando a pena intermediária no patamar mínimo legal.

Já no que se refere aos crimes de
corrupção de menores
, praticados em face das vítimas Davi e Guilherme, assim como o de
integrar organização criminosa
, por ter havido apenas a incidência da
agravante da reincidência
, adotando o julgador fração de acréscimo superior a 1/6 (um sexto), sem apresentar motivação alguma, necessária a readequação neste segundo grau de jurisdição.

DOUGLAS
:

Apenas para o delito de
homicídio qualificado
houve a incidência da
agravante relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, acrescendo sua sanção intermediária em 03 (três) anos, atingindo o
quantum
de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Todavia, como o mencionado patamar de agravamento
é superior à fração ideal de 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamentação para tanto, de rigor a retificação da pena nesse ponto.

Em relação aos crimes de
ocultação de cadáver
,
corrupção de menores
e
integrar organização criminosas
, por não ter havido, na segunda etapa da dosimetria, a incidência de atenuantes e agravantes de pena, prescindíveis maiores comentários.

THIAGO
:

Para o
homicídio qualificado
, houve o reconhecimento das
agravantes da reincidência e
do emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sendo a sua pena intermediária acrescida em 06 (seis) anos, atingindo o patamar de
20 (vinte) anos de reclusão
.

Sucede que, assim como aos corréus, sem qualquer justificativa, o critério de acréscimo para a incidência de cada uma das circunstâncias agravantes adotado no édito condenatório é superior a fração paradigma de 1/6 (um sexto), de modo a merecer retificação nesta instância revisora.

Pertinente ao delito de
ocultação de cadáver
, inexiste retificação a ser feita, uma vez que houve a incidência da
agravante da reincidência
, tendo o magistrado singular, nesse ponto, adotado a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o acréscimo da pena intermediária, que ficou imposta em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Entretanto, aos crimes de
corrupção de menores
e
integrar organização criminosa
, indispensável o redimensionamento das penas intermediárias impostas ao condenado, uma vez que houve a incidência da agravante do art. 61, inc. II, do CP, mas o acréscimo estabelecido pelo julgador ultrapassa o correspondente à fração de 1/6 (um sexto), sem motivação idônea.

Em derradeiro, na terceira fase de individualização das penas dos ora apelantes, por não ter incidido quaisquer causas de aumento ou diminuição a todas as infrações penais por quais restaram condenados, nada há a ser analisado.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS
:

Frente às modificações realizadas no Item 2 deste voto, passo a individualização das sanções de cada um dos sentenciados.

MARCO ANTONIO DE ARAUJO SILVA:

-
Homicídio qualificado:

Na primeira fase dosimétrica
, mantida a depreciação do vetor judicial dos motivos do crime, assim como o recrudescimento da sanção no
quantum
correspondente a 1/8 (oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal, permanece a reprimenda basilar em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

No segundo momento
, incide a atenuante da confissão espontânea e as agravantes da reincidência e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Todavia, por serem igualmente preponderantes, a teor do art. 67 do CP, as circunstâncias do art. 65, inc. III, alínea
d
e do art. 61, inc. II, alínea
c
, ambos do mesmo
codex
são integralmente compensadas.

Assim, remanescendo apenas a agravante da reincidência e adotando-se a fração de 1/6 (um sexto), fica a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, que torno definitiva à míngua de outras causas que possam alterá-las.

- Ocultação de cadáver:

Não foram feitas retificações, permanecendo a pena no
quantum
de
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

-
Corrupção de menores – vítima Davi:

Na primeira fase
, a pena-base fica mantida no mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão
.

No segundo momento
, incide a agravante da reincidência e aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), fica a sanção intermediária imposta em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, que torno definitiva por inexistirem outras causas modificativas.

-
Corrupção de menores – vítima Guilherme:

Na primeira fase
, a pena-base fica mantida no mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão
.

No segundo momento
, incide a agravante da reincidência e aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), fica a sanção intermediária imposta em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, que torno definitiva por inexistirem outras causas modificativas.

-
Integrar organização criminosa:

Na primeira fase
, mantém-se a sanção basilar no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa
, reconhecida a agravante da reincidência e adotando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto), fica a sanção intermediária em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa.

-
Concurso material:

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP em relação a todos os delitos, fica a pena final e definitiva de
MARCO ANTÔNIO DE ARAUJO SILVA
em
23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA:

-
Homicídio qualificado:

Na primeira fase dosimétrica
, mantida a depreciação do vetor judicial dos motivos do crime, assim como o recrudescimento da sanção no
quantum
correspondente a 1/8 (oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal, permanece a reprimenda basilar em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

No segundo momento
, incidente apenas agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e adotando-se a fração de 1/6 (um sexto), fica a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, que torno definitiva à míngua de outras causas que possam alterá-las.

- Ocultação de cadáver:

Não foram feitas retificações neste voto, permanecendo a pena no
quantum
de
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

-
Corrupção de menores – vítima Davi:

Não foram feitas retificações neste voto, permanecendo a pena no
quantum
de
01 (um) ano de reclusão
.

-
Corrupção de menores – vítima Guilherme:

Não foram feitas retificações neste voto, permanecendo a pena no
quantum
de
01 (um) ano de reclusão
.

-
Integrar organização criminosa:

Não foram feitas retificações neste voto, permanecendo a pena no
quantum
de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

-
Concurso material:

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP em relação a todos os delitos, fica a pena final e definitiva de
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
em
22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES:

-
Homicídio qualificado:

Na primeira fase dosimétrica
, mantida a depreciação do vetor judicial dos motivos do crime, assim como o recrudescimento da sanção no
quantum
correspondente a 1/8 (oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal, permanece a reprimenda basilar em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

No segundo momento
, incidem as agravantes da reincidência e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; e adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, fica a pena intermediária em
19 (dezenove) anos de reclusão
, que torno definitiva à míngua de outras causas que possam alterá-las.

- Ocultação de cadáver:

Não foram feitas retificações, permanecendo a pena no
quantum
de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

-
Corrupção de menores – vítima Davi:

Na primeira fase
, a pena-base fica mantida no mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão
.

No segundo momento
, incide a agravante da reincidência e aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), fica a sanção intermediária imposta em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, que torno definitiva por inexistirem outras causas modificativas.

-
Corrupção de menores – vítima Guilherme:

Na primeira fase
, a pena-base fica mantida no mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão
.

No segundo momento
, incide a agravante da reincidência e aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), fica a sanção intermediária imposta em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, que torno definitiva por inexistirem outras causas modificativas.

-
Integrar organização criminosa:

Na primeira fase
, mantém-se a sanção basilar no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa
, reconhecida a agravante da reincidência e adotando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto), fica a sanção intermediária em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa.

-
Concurso material:

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP em relação a todos os delitos, fica a pena final e definitiva de
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
em
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, os apelantes
DOUGLAS
e
THIAGO
prequestionam a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos de apelação criminal interpostos por
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
e
MARCO ANTONIO DE ARAUJO SILVA
, a fim de readequar-lhes as penas para os seguintes patamares finais e definitivos:

-
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA:

22 (vinte e dois) anos, 07 (sete meses) e 15 (quinze) de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

-
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES:

26 (vinte e seis) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

-
MARCO ANTONIO DE ARAUJO SILVA:

23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Frente à mudança dos quantitativos das penas impostas e tendo em vista que já foram expedidas as Guias de Execução Penal Provisória dos apelantes,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Guiratinga/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024